Tribunal: TJMT
Processo: 0009348-37.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009348-37.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA - CPF: 024.863.841-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J P P (VÍTIMA), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (VÍTIMA), LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 071.553.391-64 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO LIMA DE JESUS - CPF: 051.713.731-32 (VÍTIMA), DANIELI FERREIRA PEDROSO - CPF: 060.003.881-52 (VÍTIMA), UDSON SANTANA SANTOS - CPF: 060.259.051-50 (VÍTIMA), ANDREINA STEFANNY SANTOS - CPF: 059.855.211-17 (VÍTIMA), STEPHANY BIANCA LOPES COSTA (VÍTIMA), ERICA LEME (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENOR OU ADOLESCENTE – PROVAS SEGURAS A SUSTENTAREM A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado que o apelante organizou evento
open bar
em que convidou, vendeu ingressos e permitiu acesso de menores de 18 (dezoito) anos, sem qualquer medida fiscalizatória, a local onde os adolescentes consumiram bebidas alcoólicas fornecidas pelo organizador (apelante), inviável acolher-se o pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente não é crime de mão própria, de modo que não há necessidade para sua configuração que o agente entregue ou venda, pessoalmente, a bebida a adolescentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009348-37.2018.8.11.0064

APELANTE: REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Régis Maxssuel Rodrigues Moura
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0009348-37.2018.8.11.0064, cujos termos lhe impuseram a pena de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no art. 243 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 160752782).

Inconformado,
Régis Maxssuel Rodrigues Moura
interpôs recurso de apelação (ID 160752787) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição sustentando, em síntese, a ausência de provas de que tenha realizado
pessoalmente
as condutas descritas no tipo penal (ID 160752792).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 160752794).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso de apelação (ID 165593177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Régis Maxssuel Rodrigues Moura
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 243 da Lei no 8.069/1990, sob o argumento de que no decorrer da noite do dia 30/08/2018 e madrugada do dia 01/05/2018, no estabelecimento comercial
Espaço de Eventos
, sediado em Rondonópolis/MT, o apelante promoveu uma festa no mencionado local e conferiu acesso a adolescentes, aos quais forneceu, ministrou e entregou bebidas alcoólicas (ID 160753692 – pp. 02/04).

Segundo a inicial acusatória, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP, oportunidade em que tomou conhecimento acerca de no referido estabelecimento comercial vários menores estariam fazendo consumo de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os agentes da lei “
encontraram vários adolescentes fazendo o consumo de bebida alcoólica e narguilé na festa realizada pelo denunciado
” (ID 160753692 – pp. 02/04).

Afirmou-se que durante as investigações teria se evidenciado que os adolescentes compraram ingressos ou foram convidados pelo apelante para participarem da festa, na qual foi conferida a livre entrega e distribuição de bebidas alcoólicas aos menores (ID 160753692 – pp. 02/04).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos colhidos no curso do inquérito policial no 188/2018/DEDM.

Em seus depoimentos, os policiais militares
Gustavo Vicente Soares da Silva
e
Paulo Sérgio dos Santos Júnior
mencionaram que “
por volta da uma hora da manhã houve um chamado no Centro Integrado de Segurança Pública, onde o chamado do solicitante informava que nas proximidades do Ganha Tempo [...] em um Centro de Eventos haviam vários menores fazendo o consumo de bebidas e que o cheiro de entorpecente era muito forte no local.
[...]
durante checagem foi constatado que
em uma roda havia sete adolescentes e uma criança fazendo o consumo de bebida alcoólica e narguilé
.
[...]
foi feito contato com o
organizador do evento Régis que também estava no local e feita sua condução pelo crime de corrupção de menores já que este permitiu que menores adentrassem o espaço alugado para a realização da festa e ainda o fornecimento de bebidas alcoólicas e narguilé para estes menores
” (ID 160753692 – pp. 10/12).

Em suas declarações na fase investigatória, os menores apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia relataram:

-
Udson Santana Santos
(17 anos) – “[...] Que o declarante foi até uma festa em que haviam outros jovens, sendo que
pagou pela entrada R$ 30,00 (trinta reais), sendo que ninguém pediu documento de identificação na entrada
do local; Dentro do local, o declarante confirma ter feito uso de narguilé, junto com outros jovens no local;
Que nega ter ingerido bebidas alcoólicas
[...]” (ID 160753692 – pp. 13/14).

- Stephany Bianca Lopes Costa
(13 anos) – “[...] afirma que na data de ontem, por volta das 23:00 horas
foi para uma festa a convite do organizador da festa, de nome Régis
; [...] por volta da meia noite, a Polícia Militar chegou ao local e acabou com a festa [...]
informa que não deu tempo de usar narguilé ou bebida alcoólica
; Que a declarante informa que
presenciou outras pessoas na festa usando narguilé e ingerindo bebidas alcoólicas, mas não sabe dizer se eram menores de idade
[...]” (ID 160753692 – pp. 17/18).

-
Andreina Stefanny Santos
(17 anos) – “[...] QUE a declarante relata que foi na festa no ESPACO CENTRAL
organizada pelo "REGIS".
QUE para entrar na festa ela comprou ingresso antecipado onde homem pagava R$30,00 e mulher R$20,00,
comprando ingresso dava direito a bebida alcoólica à vontade sendo oferecido catuaba e gumi (vodca misturada com suco)
. QUE não era servido nada para comer.
QUE era livre para cada convidado levar narguilé
.
QUE a declarante afirma que ela ingeriu catuaba e fumou narguilé
.
QUE como estava no começo da festa ainda estavam chagando as bebidas e o gelo e por isso estavam quentes
.
QUE a declarante relata que na festa haviam outras pessoas menores de idade tanto homem quanto mulheres fazendo uso de narguilé e bebida alcoólica
. [...]” (ID 160753692 – pp. 21/22).

Por sua vez, o apelante
Régis Maxssuel Rodrigues Moura
declarou à autoridade policial em seu interrogatório que foi contratado por uma pessoa de nome
Rosângela
para organizar uma festa de aniversário “[...]
que ocorreu na noite de ontem (90/04/2018), por volta das 23:00 horas, sendo que confirma a presença de menores de idade na festa: que segundo o declarante, foi feita uma 'cota’ para comprarem bebidas alcoólicas (catuaba), sendo que o narguilé, não pertence ao interrogado, é possível que outra pessoa tenha levado o objeto para o local; que segundo o interrogado, a festa era "open bar, sendo que as bebidas ficavam disponíveis inclusive para os menores (aqueles que participaram da cota
[...]” (ID 160753692 – pp. 45/47).

Durante a fase judicial procedeu-se à oitiva de
Gustavo Henrique Nascimento de Jesus
,
Jonathan Pedro Pereira
,
Leyssa Erica Rodrigues da Silva
,
Stephany Bianca Lopes Costa
,
Erica Lemes
e Gustavo Vicente Soares da Silva, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante
Régis Maxssuel Rodrigues Moura
.

A sentença bem resumiu as declarações dos menores.

A vítima
Gustavo Henrique Nascimento de Jesus
declarou: “[...]
que o acusado era amigo de sua namorada e por isso o depoente e sua namorada
foram convidados a participarem do evento, festa “open bar”, promovido pelo acusado.
Declarou que,
na época dos fatos, o depoente e sua namorada eram menores de idade
e foram ao evento. Afirmou que, no local da festa, havia vários adolescentes, bebida alcoólica e narguilé. Declarou que, antes dos policiais aparecerem no evento, não era cobrada a identidade para ingressar no local.
Alegou que bebeu um copo de catuaba, explicando que o evento era uma festa “open bar”, ou seja, quem pagasse o ingresso teria acesso ao consumo da bebida alcoólica catuaba
e, no bar, podia-se comprar outras bebidas
” (Extrato da sentença – ID 160752782).

A vítima
Stephany Bianca Lopes Costa
afirmou: “[...]
que, na época dos fatos, possuía 14 anos. Narrou que foi à festa “open bar”, promovida pelo acusado, e que comprou o ingresso do evento diretamente com o réu. Afirmou que pagou em torno de R$15,00 a R$20,00 pelo ingresso e que podia beber bebidas alcóolicas à vontade.
Registrou que entrou normalmente no evento e que não lhe foi exigido nenhum documento a fim de verificar sua identidade. Salientou que havia adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas no local
” (Extrato da sentença – ID 160752782).

A vítima
Jonathan Pedro Pereira
disse: “
que, no dia dos fatos, foi à festa a convite do réu.
Afirmou que o réu quem estava organizando o evento.
Narrou que pagou R$10,00 para entrar no evento e, na época, tinha 17 anos de idade.
Salientou que não lhe foi pedido documento de identidade e levou uma bebida alcóolica para consumir no local
” (Extrato da sentença – ID 160752782).

A vítima
Leyssa Erica Rodrigues da Silva
salientou: “
que
foi em uma festa “open bar”, na qual comprando o ingresso a bebida alcoólica catuaba era de livre acesso e consumo no local
. Narrou que foi com duas amigas nessa festa, também adolescentes. Alegou não pagou para entrar na festa, pois uma de suas amigas
era amiga do organizador do evento e este liberou a sua entrada
.
Afirmou que não foi exigido qualquer documento que comprovasse a idade para ingressar na festa
. Afirmou que suas amigas fumaram narguilé e que,
no local, havia adolescentes fazendo uso de bebida alcoólica
” (Extrato da sentença – ID 160752782).

A vítima
Erica Lemes
relatou: “
que possuía 14 anos na época
e foi na festa com mais duas amigas. Afirmou que não comprou ingresso para adentrar no evento e que também não lhe foi pedido qualquer documento para poder ingressar. Registrou que havia outros adolescentes no local.
Alegou que bebeu cerveja na festa
” (Extrato da sentença – ID 160752782).

Ainda em juízo, o PMMT
Gustavo Vicente Soares da Silva
confirmou que, no evento realizado no estabelecimento denominado
Espaço de Eventos
, encontrou diversos adolescentes e bebidas alcoólicas, que estavam sendo oferecidas de forma livre, estando acondicionadas em tonéis de diesel com uma torneira, podendo ser servida à vontade. Afirmou que “
o réu se apresentou como organizador da festa e, inclusive, estava na frente do local vendendo ingressos
” (Extrato da sentença – ID 160752782).

No que se refere ao interrogatório, o apelante “[...]
confessou a prática dos fatos.
Confessou que era o organizador da festa “open bar” e cobrou R$ 30,00 (trinta reais) pelo ingresso. Relatou que, no evento, era fornecida catuaba, bebida alcoólica; contudo, alegou que não forneceu os narguilés. Afirmou que alguns menores de idade entraram no local apresentando um documento com autorização de seus pais, mas que não mais possui mais essas autorizações, enquanto outros menores entraram sem o seu conhecimento
” (ID 160752782).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos já mencionados.

Inconformado, interpôs recurso de apelação onde sustenta que apesar de não haver dúvidas quanto à realização das festas e da presença de menores de 18 (dezoito) anos no local,
não ficou comprovado que o apelante, pessoalmente, tenha vendido, dado, servido, ministrado, entregue, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica
.

Sem razão, todavia.

Como mencionado nas próprias razões do recurso interposto,
é incontroverso que o apelante
Régis Maxssuel Rodrigues Moura

organizou o evento realizado
no estabelecimento denominado
Espaço de Eventos
, no qual menores de 18 (dezoito) anos de idade estavam presentes e consumiram bebidas alcoólicas
. A discussão trazida na irresignação sustenta que o apelante,
pessoalmente
, não praticou os verbos descritos no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual seria inviável a manutenção de sua condenação. O mencionado tipo penal dispõe:

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

No que se refere aos núcleos do tipo penal, a prova dos autos não deixa dúvidas de que no local e data do fato se
vendeu, forneceu, ministrou e se entregou
bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos.

Não há dúvidas de que o apelante organizou o evento e, inclusive, vendeu ingressos que, uma vez adquiridos, permitiam o consumo de bebida alcoólica (catuaba) livremente. Não há dúvidas de que não se impediu ingresso de menores de idade e que não se exigiu qualquer documentação para o acesso ao evento.

Ou seja, ainda que o apelante não tenha entregue, de suas próprias mãos, as bebidas consumidas, não restam dúvidas de que foi o responsável por organizar o evento na qual foram vendidas e disponibilizadas aos menores presentes.

O tipo penal
não exige que os verbos sejam praticados pessoalmente pelo agente
, uma vez que
não se trata de crime de mão própria
.

Embora o recurso defensivo tenha destacado precedente jurisprudencial no sentido de que o organizador do evento não pode ser responsabilizado objetivamente pela venda de bebidas alcoólicas aos menores que frequentam seus eventos, no caso em tela ficou demonstrado que o apelante tinha conhecimento de que tais substâncias estavam sendo entregues, disponibilizadas e consumidas pelos menores.

Demonstrou-se que o próprio apelante convidou parte dos menores que estavam no local consumindo bebidas, não havendo dúvidas do dolo da conduta –
inviabilizando-se o acolhimento da tese de responsabilização objetiva
. Em julgamento de caso análogo ao objeto deste recurso, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

FORNECER OU FACILITAR A ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR OU ADOLESCENTE (art. 243 do ECA). Pleitos absolutórios calcado em alegada insuficiência probatória. Inadmissibilidade.
Depoimento de conselheira tutelar que atestou que menores e adolescentes ingressaram no evento organizado pelos réus sem apresentação de documentos (como determinava o alvará), bem como neste era fornecida gratuitamente vodka (open bar), onde vários menores foram flagrados consumindo álcool
.
Desídia dos réus na fiscalização do evento bem demonstrada, conduta que facilitou o consumo de álcool por menores
. Prova bastante a embasar decreto condenatório. Penas e regime prisional bem fixados. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1001992-09.2017.8.26.0252; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ipaussu - Vara Única; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022)

Orientando-se neste mesmo sentido, confira-se:

Apelação criminal – Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente e infração de medida sanitária preventiva – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas de suma importância no esclarecimento dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime escorreitamente fixados. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500651-03.2020.8.26.0407; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Logo, a manutenção de sua condenação é medida impositiva.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023